Tribunal: TJES
Processo: 0027936-61.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027936-61.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADNA MATEUS DE OLIVEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0027936-61.2017.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADNA MATEUS DE OLIVEIRA, ALDO GOMES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO
-

ARTIGO 155,
§ 4º,
INCISO IV,
DO CÓDIGO PENAL
- APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
- INVIABILIDADE
–
ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO À CORRÉ ADNA – DESCABIMENTO – REINCIDÊNCIA -

RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.
1. Nos delitos patrimoniais, a consideração isolada do valor da
res furtiva
não é suficiente para concluir pela aplicação do princípio da insignificância.

Ademais, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante, o que não é cabível. Demonstrada a reprovabilidade da conduta dos réus, não há que se falar no referido princípio. 2. Tendo em vista o status de reincidente da recorrente Adna Mateus De Oliveira, o único regime inicial legalmente cabível é o semiaberto, consoante se infere mediante uma interpretação teleológica e sistemática das alíneas do § 2.º do artigo 33 do Código Penal. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0027936-61.2017.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADNA MATEUS DE OLIVEIRA, ALDO GOMES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADNA MATEUS DE OLIVEIRA E ALDO GOMES RODRIGUES
, por irresignados com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, respectivamente às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 12 (doze) dias-multa; e, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18 de dezembro de 2017, os denunciados subtraíram para si, uma caixa de suco Maguary e três peças de carne bovina tipo picanha em um Supermercado “Sempre Tem” localizado na Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes, bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelantes pugna pela absolvição dos mesmos, ante o reconhecimento do princípio da insignificância. Busca ao final, seja fixado o regime aberto para a ré Adna Mateus de Oliveira.

O Ministério Público de 1º grau em contrarrazões pugnou pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra da ilustre Procuradora Edwiges Dias opinando também pelo improvimento do recurso interposto.

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário que se leve em conta vários requisitos, não apenas o valor da coisa furtada, pois, caso contrário, estar-se-ia prejulgando que a subtração dos bens daquelas classes sociais menos favorecidas, que normalmente possuem renda mensal de 01 (um) salário-mínimo, não constituiria crime, haja vista o baixo valor de seus bens.

Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Não sendo assim, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante. Certamente, isto não é o desejável.

Na hipótese, a conduta dos acusados é altamente reprovável, pois consta dos autos digitalizados que às fls. 143, a testemunha Jackson Santana Laytynher, asseverou que à época dos fatos exercia a função de segurança do Supermercado e visualizou quando um casal posteriormente identificado como sendo os acusados Adna Mateus de Oliveira e Aldo Gomes Rodrigues ingressou no comércio e subtraiu os produtos discriminados no auto de apreensão de folhas 22, asseverando ainda que utilizaram o
modus operandi
de esconder a
res furtiva
por dentro das roupas que usavam no momento dos fatos.

Os policiais militares Kelvin Galis Silva de Oliveira e Leonardo Brandão Lopes confirmaram os fatos narrados na denúncia, conforme suas declarações prestadas em juízo.

Ademais, inviável a aplicação do princípio da insignificância eis que se somarmos tão somente os valores das carnes subtraídas, chega-se ao montante de R$ 130,43 (cento e trinta reais e quarenta e três centavos), valor esse que ultrapassa 10% (dez por cento) do valor do salário-mínimo vigente no ano de 2017, que era de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais).

Neste mesmo sentido seguem os julgados deste Egrégio Tribunal:

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DECOTE DA QUALIFICADO DA ESCALADA E MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo moderna doutrina, adota-se, no âmbito criminal, a teoria do Direito Penal Mínimo, que preconiza a intervenção deste ramo do direito somente quando a lesão verificada demonstre ser relevante, bem como quando não seja passível de correção pelos outros ramos jurídicos.2. A aplicação do princípio da insignificância ou bagatela, ademais, é excepcional, devendo ser levado em consideração, ainda, o grau de reprovabilidade da conduta, periculosidade social da ação e a lesão sofrida pelo ofendido.3. As condições pessoais do agente devem ser sopesadas, uma vez que a existência de condenação criminal pretérita revela a reprovabilidade do comportamento acentuada, sendo este um dos vetores a ser analisado para a aplicação do princípio, além de que a coisa subtraída deve corresponder a montante inferior ao percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que não ocorreu no caso.4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011160183791, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/07/2021, Data da Publicação no Diário: 26/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP). ABSOLVIÇÃO. FURTO DE OBJETO PERTENCENTE A ASCENDENTE. ISENÇÃO DE PENA. NÃO CONFIGURADO. FURTADOS OBJETOS DE TERCEIROS. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Incide na espécie a regra prevista no art. 181, inciso II, do Código Penal, o qual é estabelece que é isento de pena quem comete crime contra o patrimônio em prejuízo de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Contudo, o ilícito praticado pelo réu envolve bem de propriedade de outra vítima, a qual não se encaixa nas hipóteses de isenção de pena. 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp n.221.999/RS, estabeleceu a tese de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável. Diante da reiteração delitiva do apelante, não há como aplicar, na espécie, o princípio da insignificância, por não se mostrar a medida socialmente recomendável. 3. Fundamentos genéricos, abstratos e inerentes ao próprio tipo penal não podem ser utilizados para exasperar a pena-base. Consequente redimensionamento da pena. 4. Fixados honorários recursais ao advogado dativo. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 069190025283, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 07/07/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021).

Por fim, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, tendo em vista o status de reincidente da recorrente Adna Mateus De Oliveira, o único regime inicial legalmente cabível é o semiaberto, consoante se infere mediante uma interpretação teleológica e sistemática das alíneas do § 2.º do artigo 33 do Código Penal.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso, mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
para manter a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.